Tribunal: TJDFT
Processo: 0726699-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCABÍVEL . HABITUALIDADE DELITIVA. SUBSTITITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) indicam que o histórico infracional do réu constitui fundamento idôneo para afastar o reconhecimento do tráfico privilegiado. No caso em análise, verifica-se que o apelante possui registro recente de ato infracional análogo ao tráfico de drogas, além de a dinâmica dos fatos demonstrar sua dedicação habitual a essas atividades ilícitas. Dessa forma, o réu não atende aos requisitos objetivos previstos no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
2. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em casos de condenação por crime doloso com pena superior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 44 do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.